Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
I – As matérias aduzidas no agravo de instrumento para desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau nem ali decididas, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso, tornando manifesta a sua inadmissibilidade. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC.
II - Agravo interno desprovido.